Tribunal: TJDFT
Processo: 0702961-06.2021.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702961-06.2021.8.07.0020 RECORRENTE: PAMELA IVELLIZE PAMPLONA GALVÃO DE MEDEIROS RECORRIDOS: GABRIEL REIS MESQUITA, ELIANE SOCORRO DE SOUZA REIS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE CORRETAGEM. RECIBO DE SINAL. AUSÊNCIA DE ASSINATURA VÁLIDA DO DOCUMENTO PARTICULAR POR DUAS TESTEMUNHAS. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. ARTIGO 803, INCISO I, DO CPC. 1. Os títulos de crédito extrajudiciais são aqueles documentos que, pela forma com que são constituídos e pelas garantias de que se revestem, gozam de um grau de certeza tal que permite a instauração da execução, sem prévia fase cognitiva. 2. Faltando um dos requisitos essenciais para a executoriedade do documento em questão, qual seja, assinatura válida de duas testemunhas, a reforma da sentença que rejeitou os presentes embargos e o reconhecimento da extinção da execução, sem julgamento de mérito, com fundamento nos artigos 784, inciso III, e 803, inciso I, do CPC, é medida que se impõe. 3. Recurso conhecido e provido. A recorrente aponta violação aos artigos 447 e 784, inciso III, ambos do CPC, alegando, em suma, que o fato de a testemunha ter interesse no feito não é hábil a afastar a higidez do título executivo, sobretudo quanto houver outros elementos que evidenciam a relação jurídica. Invoca divergência jurisprudencial no aspecto, colacionando ementas de julgados do STJ e do TJSP a título de paradigmas. Pede a concessão de efeito suspensivo ao presente apelo. Em contrarrazões, os recorridos requerem a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado vilipêndio aos artigos 447 e 784, inciso III, ambos do CPC, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo nesse aspecto, pois infirmar a conclusão da turma julgadora a respeito da ausência dos requisitos essenciais para o título executivo é providência que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável aos recursos especiais interpostos na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no REsp n. 1.904.610/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, DJe de 2/3/2022). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), tem-se permitido a sua concessão, em casos excepcionalíssimos, desde que se vislumbre o perigo na demora do provimento jurisdicional requerido e a fumaça do bom direito, relacionando-se este último requisito diretamente ao exame da probabilidade de êxito da tese que constitui o mérito do apelo excepcional, após, por óbvio, ultrapassados todos os pressupostos genéricos e especiais de admissibilidade (AgInt na Pet 14.573/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 25/11/2021). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o apelo especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência de requisito fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017